Tribunal: TJES
Processo: 5009834-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009834-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO BERNARDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009834-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: PABLO BERNARDES

Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PERMANÊNCIA DO PRESO PROVISÓRIO NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM PRISÃO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o apontado pela autoridade coatora, a manutenção do paciente no sistema prisional federal é necessária em razão das circunstâncias que levaram à decretação de sua prisão preventiva.

2. Apesar de o órgão penitenciário federal ter consignado a necessidade de cessar a permanência do réu no SPF, os motivos ensejadores para a transferência de presos ao sistema federal ocorreram no âmbito estadual, e foram verificados nesta esfera, havendo elementos contundentes que apontam a persistência dos riscos identificados, até porque, se houve algum avanço nos esforços de desestabilização da liderança criminosa, tal resultado somente ocorreu a partir da transferência a outro Estado da federação, e o período da medida ainda não é suficiente para neutralizar, com a segurança necessária, a influência de uma liderança consolidada por longo período de tempo, e que permanecera mesmo durante prisão em estabelecimento estadual de segurança máxima.

3. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009834-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: PABLO BERNARDES

Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PABLO BERNARDES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0013428-46.2021.8.08.0024
(“Operação Armistício”), ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06, e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta dos documentos colacionados aos autos, o paciente, supostamente, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e outros crimes graves, atuando como um dos líderes da organização criminosa “PCV – Trem Bala – Tudo 12”.

Após sucessivos desmembramentos, a Ação Penal à qual responde o paciente é a de nº 0014009-61.2021.8.08.0024, tendo sido instaurado o Incidente de nº 0013428-46.2021.8.08.0024 (Cautelar Inominada Criminal) para processamento da inclusão no sistema penitenciário federal e no regime disciplinar diferenciado (RDD).

Destaca-se que o paciente fora remetido, juntamente com outros réus (CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA, GEOVANI DE ANDRADE BENTO, GIOVANI OTACILIO DE SOUZA e JOÃO DE ANDRADE), ao
Sistema Penitenciário Federal
(SPF) em 2021, estando, atualmente, no Presídio Federal de Porto Velho/RO, após renovações anuais em 2022 e 2023, onde também cumpre
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)
, por determinação da autoridade apontada como coatora.

Em primeiro lugar, ressalta-se que não há que se confundir a transferência e manutenção de presos para presídios federais, regidas pela Lei nº 11.671/08, com a colocação desses presos em regime disciplinar diferenciado (art. 52, da Lei de Execuções Penais), na medida em que este último instituto (RDD) pode ser cumprido em estabelecimentos federais ou estaduais.

O paciente está submetido a ambos os regimes, sendo que, recentemente, o Juízo de origem fundamentou a manutenção dos réus no RDD e no Sistema Penitenciário Federal (id. 9142634).

Por oportuno, registra-se que esta eg. Segunda Câmara Criminal
denegou
o pedido de retorno de corréu (João de Andrade), em julgamento assim ementado:

“
HABEAS CORPUS.
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PERMANÊNCIA DO PRESO PROVISÓRIO NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM PRISÃO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o apontado pela autoridade coatora, a manutenção do paciente no sistema prisional federal é necessária em razão das circunstâncias que levaram à decretação de sua prisão preventiva.

2. Apesar de o Juízo federal ter consignado a necessidade de cessar a permanência do réu no SPF, os motivos ensejadores para a transferência de presos ao sistema federal ocorreram no âmbito estadual, e foram verificados nesta esfera, havendo elementos contundentes que apontam a persistência dos riscos identificados, até porque, se houve algum avanço nos esforços de desestabilização da liderança criminosa, tal resultado somente ocorreu a partir da transferência a outro Estado da federação, e o período da medida (dois anos) ainda não é suficiente para neutralizar, com a segurança necessária, a influência de uma liderança consolidada por longo período de tempo, e que permanecera mesmo durante prisão em estabelecimento estadual de segurança máxima.

3. Habeas Corpus denegado.
” (HCCrim nº 5008806-37.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 27/9/2023)

No caso vertente, constata-se a existência de fundamentos concretos que, realmente,
desaconselham o retorno imediato do paciente ao sistema prisional estadual.

Com efeito, é feita menção à posição de liderança e destaque do ora paciente em Organização Criminosa de grande capilaridade e influência no Estado, mais especialmente no Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória.

Neste ponto, não se ignora a existência de Parecer do Diretor do Sistema Penitenciário Federal (SPF) favorável ao retorno do paciente ao Estado de Origem (id. 9142635), afirmando que não há menção a fatos novos que imponham a manutenção do paciente no sistema federal.

Contudo, cumpre ressaltar o entendimento recentemente sumulado, no sentido de que
“Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso”
(Súmula nº 662/STJ; TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 18/9/2023).

Destaca-se, no ponto, o entendimento consolidado do c. STJ, no sentido de que
“acaso devidamente motivado pelo Juízo estadual o pedido de transferência ou manutenção do preso em presídio federal, não cabe ao Magistrado Federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida”
(AgRg no CC n. 195.810/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 28/4/2023)
1
.

Aliás, o presente caso já foi submetido ao c. STJ, tendo o e. Min. Antônio Saldanha Palheiro ratificado tal entendimento, concluindo, em relação ao corréu Carlos Alberto
“que a transferência e a manutenção do apenado foi determinada com base em elementos concretos e encontra-se em consonância com os ditames legais antes citados”
, determinando, por conseguinte, que prevaleça a r. Decisão do Juízo Estadual – 10ª Vara Criminal de Vitória (CC n. 193.707, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/03/2023).

Nesse sentido, por mais que se deva prestigiar a percepção do órgão penitenciário federal, o fato é que
os motivos ensejadores para a transferência de presos ao sistema federal ocorreram no âmbito estadual,
e foram verificados nesta esfera, havendo
elementos contundentes que apontam a persistência dos riscos identificados
, até porque, se houve algum avanço nos esforços de desestabilização da liderança criminosa, tal resultado somente ocorreu a partir da transferência a outro Estado da federação, e o período da medida (três anos) ainda não é suficiente para neutralizar, com a segurança necessária, a influência de uma liderança consolidada por longo período de tempo, e que permanecera mesmo durante prisão em estabelecimento estadual de segurança máxima.

Aliás, os autos contêm informação de que o paciente
possui 02 (dois) procedimentos disciplinares em andamento
, pelas supostas práticas de
faltas graves, médias e leves
, inclusive, envolvendo
reuniões indevidas com outros detentos corréus
(João de Andrade e Geovani de Andrade Bento),
desobedecendo reiteradamente a comandos dos policiais penais
(id. 9142635, pp. 12-14).

Cumpre mencionar, também, que, no Relatório da Comissão Técnica, há informação de
“manutenção dos laços socioafetivos com os familiares”
por meio de visitas virtuais e presenciais, e que o interno
“possui perfil questionador em seu desfavor, estando envolvido em brigas com outros internos em afronta aos protocolos de disciplina do sistema”
(id. 9142635, pp. 15-21).

Todos esses elementos concretos e atuais evidenciam que, por ora, remanescem os riscos identificados para o envio e permanência do paciente no SPF,
desaconselhando
o retorno a este Estado.

Por fim, impossível conhecer do pedido de revogação de prisão preventiva, pois a defesa não ofereceu cópias das decisões por meio das quais a medida constritiva foi decretada e mantida, tampouco a questão foi objeto de debate na Decisão juntada aos autos (id. 9142634) – ônus que lhe incumbia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1
No mesmo sentido: CC n. 190.601/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 30/9/2022; PET no CC n. 183.852/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)